Tribunal: TJDFT
Processo: 0002064-31.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA. NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO REJEITADA. TITULARIDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 309, caput, do CTB, à pena de 6 mês de detenção, em regime aberto, a qual restou substituída por 1 pena restritiva de direitos, com fundamento no artigo 44 do Código Penal. Em seu recurso a apelante alega preliminar de nulidade, uma vez que não foi ofertada a suspensão condicional do processo.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas. Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.
III. O art. 89 da Lei no 9.099/95 prevê que, nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, o Ministério Público ao oferecer a denúncia poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime e presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do Código Penal.
IV. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu e o oferecimento do benefício depende da iniciativa privativa do titular da ação penal, ou seja, cabe exclusivamente ao Ministério Público. Precedente: (Acórdão 1275655, 07095406420208070000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Ademais, o benefício da transação penal concedido ao denunciado fora revogado por conta do não cumprimento das condições estipuladas, segundo os documentos encartados no feito e apesar de devidamente citado, o acusado não compareceu à audiência de instrução designada para o dia 30/03/2017, oportunidade em que foi decretada a revelia do réu.
VI. Nestes termos, não há que falar em nulidade, se o acusado não preenche os requisitos subjetivos necessários para o oferecimento de suspensão condicional do processo. Portanto, a ausência da proposta deste benefício não acarreta a nulidade do processo, porquanto não traduz direito subjetivo do acusado, mas sim faculdade processual ínsita ao Ministério Público, por ter o instituto natureza de transação processual. Precedente do STF (HC 129346, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 10-05-2016 PUBLIC 11-05-2016)
VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.